Tribunal: TJMT
Processo: 1023567-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-12-30
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1023567-31.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n. 02/2021, que dispõe sobre as medidas fitossanitárias para prevenção e controle da ferrugem asiática da soja no Estado de Mato Grosso, em virtude de ofensa aos arts. 9o, parágrafo único, e 263, caput e inciso XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Sustenta o requerente que a norma impugnada além de delegar à União competência direcionada ao Poder Executivo desta unidade federativa, ignorou, em detrimento de dispositivos da Constituição do Estado de Mato Grosso, os estudos técnicos realizados para combater o fungo da ferrugem asiática da soja.
Aduz que o ato reputado inconstitucional colocou a população e a atividade agrícola mato-grossense e brasileira em grave risco de danos irrecuperáveis, com a oportunização de desenvolvimento de resistência por parte do fungo da ferrugem asiática da soja com relação aos fungicidas ora existentes.
Alude que ajuizou esta demanda no recesso forense pelo fato de que a norma reprochada ter sido publicada no dia 7 de dezembro de 2021. E, considerando que o recesso forense teve início no dia 20 de dezembro de 2021, não teve tempo hábil para reunir os dados necessários à sua distribuição antes do início do aludido período.
Destaca que a questão acerca das medidas prejudiciais ao combate do fungo da ferrugem asiática nas plantações de soja são objetos de atuação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e do Ministério Público Federal, por intermédio do Inquérito Civil n. 000784-097/2021, em que são apuradas “ilegalidades e retrocesso ambiental provenientes do Novo Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja”; esclarecendo, outrossim, que os referidos órgãos de fiscalização expediram as Notificações Recomendatórias n. 004/2021 e 005/2021, nas quais apontam inúmeros desacertos na condução desse tema.
Assevera que o Estado de Mato Grosso não apresentou qualquer “justificativa efetiva para não atender ao que lhe foi solicitado, eis que, em detrimento de todos os seus administrados (especialmente aqueles que produzem e adquirem soja) e colocando em grave risco o próprio agronegócio brasileiro, que tem na soja parcela relevante de representatividade, se limita a solicitar prazos adicionais para apresentar respostas às notificações.”
Registra que, nos últimos cinco anos, sempre foi respeitado o prazo do plantio da soja até o dia 31 de dezembro de cada ano. No entanto, a Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n. 02/2021 estabeleceu que o calendário de plantio de soja no Estado de Mato Grosso “será o estabelecido pela Secretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, anualmente, em ato normativo próprio”, cuja Secretaria, por sua vez, por meio da Portaria n. 389, de 1o de setembro de 2021, fixou para o Estado de Mato Grosso o período de 16 de setembro de 2021 a 03 de fevereiro de 2022, consistindo em um elastério de 34 dias em relação aos anos anteriores.
Com base nas alegações acima expostas, postula liminarmente o deferimento de medida cautelar para suspender a vigência da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n. 02/2021 apontada como inconstitucional, destacando, ademais, “que a manutenção do período de semeadura originariamente previsto (entre 16 de setembro e 31 de dezembro) não consistirá em um prejuízo aos produtores locais, os quais, em 26.11.2021, já realizaram todo o plantio previsto até aquela data”. E, no mérito, almeja a declaração da sua inconstitucionalidade.
É o breve relato.
Conquanto o requerente sustente a urgência e a necessidade de a medida liminar ser analisada em sede de plantão judiciário, é imperioso destacar que a própria exordial esvazia esse argumento ao afirmar que não haverá perigo reverso na concessão da cautelar almejada porque os produtores já realizaram todo plantio ainda em novembro de 2021, informação, essa, que pode ser confirmada no sítio eletrônico do IMEA - Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária que é um instituto privado sem fins lucrativos do sistema Famato em parceria com a Aprosoja, Ampa e Acrimat, criado em 1998 e reestruturado em 2008, cujos dados podem ser confirmados por meio do link https://www.imea.com.br/imea-site/indicador-soja.
Além disso, no sítio eletrônico referido no parágrafo anterior, consta a informação de que no Estado de Mato Grosso a semeadura da safra 2021/2022 atingiu 100% no dia 26 de novembro de 2021, chegando a uma área plantada de 10.855.267 ha, razão pela qual na prática a norma tachada de inconstitucional nesta actio somente surtirá os seus efeitos práticos na safra de 2022/2023, cujo plantio terá início somente no mês de setembro de 2022 não ficando demonstrado, pois, o periculum in mora narrado na prefacial a justificar a usurpação da competência do Órgão Especial desta Corte de Justiça para apreciar pedido de liminar em ação direta de inconstitucionalidade, seja para deferir ou para indeferir o pleito embora não se possa olvidar que há a possibilidade de a medida ser analisada pelo plantonista no período do recesso, nos termos preconizados no art. 10, caput, da Lei n. 9.868/99. Contudo, no caso em análise, não resta a menor dúvida, que a pretensão poderia ter sido deduzida durante o expediente normal do Tribunal de Justiça já que a Instrução Normativa acoimada de inconstitucional foi publicada no dia 7 de dezembro de 2021.
Por guardar pertinência com a temática, é imperioso trazer à baila a informação de que o Partido Socialista Brasileiro – PSB ingressou, no Supremo Tribunal Federal, com uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que foi autuada sob n. ADPF 923 e distribuída à relatoria do Ministro Dias Toffoli, com o objetivo de suspender a eficácia das Portarias n. 389/2021 e 394/2021 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, que aumentaram o período autorizativo do plantio no calendário de semeadura de soja em nível nacional.
O autor da referida ADPF também sustentou que a mudança no tempo do plantio da soja foi realizada sem os devidos estudos técnicos e afetam as medidas estabelecidas para fins de combater o fungo da ferrugem asiática, cumprindo asseverar que o Ministro Dias Toffoli determinou, inicialmente, que fossem solicitadas as informações pertinentes ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 5, § 2o, da Lei no 9.882/99), cujos informes já foram prestados estando, atualmente, os autos conclusos ao Presidente do Supremo Tribunal Federal para análise do pedido de urgência.
Nesse contexto, em que pesem as assertórias deduzidas pelo requerente, não se verifica, nesta oportunidade, a excepcional urgência para justificar a análise da pretensão liminar sem ouvir os responsáveis pela edição da norma apontada como inconstitucional, como faculta o art. 10, § 3o, da Lei n. 9.868/99, daí por que determino a intimação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDEC/MT), do Estado de Mato Grosso e do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA/MT), nas pessoas de seus representantes legais ou de quem os tiver substituindo, para, querendo, se manifestar sobre o pedido de urgência deduzido na prefacial, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos preconizados na parte final do art. 10 da Lei aqui citada c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Determinada tal diligência, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento desta ação direta de inconstitucionalidade e a análise do pleito de urgência a cargo do(a)desembargador(a)que assumirá a sua relatoria e que, na condição de membro do Órgão Especial, terá condição de sustentar seu posicionamento no plenário do referido órgão colegiado, no qual, ademais, as partes poderão exercer o seu direito de fazer sustentação oral, nos termos do art. 10, § 2o, da Lei n. 9.868/99.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista